Tribunal: STF
Processo: RE 1513769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus. II. Questão em discussão. 3. Busca pessoal embasada em impressões subjetivas. III. Razão de decidir. 4. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental não provido.